Tribunal: TJDFT
Processo: 0754059-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0754059-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por AFONSO FERREIRA DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sítio do Mato/BA, para onde os autos deverão ser remetidos. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “O Banco do Brasil S/A, tem sua sede na capital federal, portanto o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas em nosso CPC e citadas acima”. Salienta que “A competência relativa não pode ser declarada de ofício, deve partir da parte que interessa, na exata dicção da Súmula no 33 do STJ”. Ao final, pede a gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o reconhecimento da competência perante a 10a Vara Cível de Brasília. No entanto, a parte recorrente deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira ou que no mesmo prazo junte o preparo, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador